Tribunal: STF
Processo: HC 223406
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 784.735, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 70 (por quatro vezes), art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II, na forma dos arts. 70 (por quatro vezes), todos do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, todos na forma do art. 69, do Código Penal.



3. A parte impetrante requer a “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE”. Subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar. 



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como destacou o Juízo de origem, “[o]s fatos imputados são gravíssimos: [...] o réu, acompanhado de um adolescente, teria ingressado nas dependências de uma empresa e rendido diversos funcionários. [...] durante o curso da ação criminosa, o réu teria disparado contra o dono da empresa, o que foi a causa de sua morte. O disparo foi presenciado por todos os funcionários, inclusive pelo filho da vítima”. Não bastasse, dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...] o decisum possui fundamentação que se considera válida para a prisão preventiva. Embora a defesa alegue a falta de contemporaneidade, o Juízo de 1º grau pontuou que "os fatos novos aqui registrados são diversos daqueles presentes no momento da negativa de decretação da prisão preventiva por outra Magistrada", ressaltando que, após a prática dos fatos sob apuração, o paciente seguiu em escalada criminosa, com duas condenações, uma delas por roubo majorado e outra por uso de documento falso, "a fim de ocultar sua condição de procurado, vez que se evadiu do sistema prisional durante o cumprimento de pena", além de ação penal recente de 2020.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator